Tribunal: TJES
Processo: 5001491-72.2025.8.08.0004
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001491-72.2025.8.08.0004

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988)

SUSCITANTE: SIND DOS SERV E FUNC DA CAMARA E PREF MUNIC DE ANCHIETA

SUSCITADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MOVIMENTO CONSIDERADO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Legalidade de Greve com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Anchieta – SINFA em face do Município de Anchieta/ES, objetivando o reconhecimento da legalidade do movimento grevista deflagrado em 21 de maio de 2025, bem como a abstenção de descontos salariais e sanções funcionais aos participantes. O Sindicato alegou omissão do Poder Executivo na concessão da revisão geral anual de vencimentos, prevista em norma local, e afirmou ter cumprido os requisitos formais previstos na Lei nº 7.783/1989.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a greve deflagrada pelo SINFA em 21 de maio de 2025 observou os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação para ser considerada legal; e (ii) estabelecer se é possível o desconto dos dias não trabalhados em razão da paralisação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de lei específica sobre greve no serviço público não afasta a exigência do cumprimento dos requisitos da Lei nº 7.783/1989, aplicável por analogia conforme orientação do STF.

A paralisação abrangeu servidores vinculados a atividades essenciais (saúde, educação e segurança pública), exigindo-se, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.783/1989, a comprovação de plano de atendimento mínimo para garantir os serviços inadiáveis à comunidade.

O Sindicato limitou-se a menção genérica de manutenção de 30% dos serviços, sem apresentar escala de trabalho, equipes de contingência ou plano operacional detalhado, descumprindo requisito essencial à validade da greve.

A ata da assembleia de deflagração do movimento não foi acompanhada da lista de presença ou da comprovação de quórum estatutário mínimo exigido pelo próprio estatuto do Sindicato, tornando o ato nulo.

Conforme o Tema 531 do STF (RE 693.456), o desconto salarial pelos dias parados é devido, salvo hipótese de conduta ilícita da Administração, o que não se configurou no caso, uma vez que o Município apresentou justificativa fundamentada sobre a impossibilidade financeira de concessão da revisão geral anual.

A ausência de revisão geral anual, por si só, não configura conduta ilícita do Poder Público, nos termos do RE 565.089/STF, sendo suficiente a apresentação de justificativa administrativa para afastar eventual ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O direito de greve dos servidores públicos exige o cumprimento rigoroso dos requisitos da Lei nº 7.783/1989, mesmo na ausência de lei específica para o setor público.

A simples alegação genérica de manutenção de serviços essenciais não supre a exigência legal de apresentação de plano de contingência detalhado.

A ausência de comprovação de quórum estatutário mínimo invalida o ato de deliberação da greve.

É legítimo o desconto dos dias parados em folha de pagamento quando não configurada conduta ilícita da Administração Pública que tenha provocado a greve.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 9º e 37, VII e VIII; Lei nº 7.783/1989, arts. 3º, 4º e 11; CPC, art. 85, §§ 3º, I, e 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 693.456, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.10.2016 (Tema 531); STF, RE 565.089, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 25.08.2020; TJES, Proc. 5007573-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.02.2024; TJMG, DCG 30150074120238130000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE N.º 5001491-72.2025.8.08.0004

REQUERENTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANCHIETA - SINFA

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Legalidade de Greve com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANCHIETA - SINFA em face do MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, por meio da qual postula a abstenção da municipalidade de proceder a descontos salariais e de adotar quaisquer sanções funcionais em decorrência do movimento grevista deflagrado no dia 21 de maio de 2025.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Anchieta (SINFA) ajuizou a presente ação em face do Município de Anchieta/ES, alegando que a paralisação foi convocada com base na alegada omissão do Poder Executivo Municipal em cumprir a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, fixada em norma local com data-base em fevereiro.

O sindicato afirma ter cumprido os requisitos legais mínimos exigidos pela Lei 7.783/1989: (i) notificação prévia da administração e autoridades; (ii) funcionamento mínimo de 30% dos serviços essenciais; (iii) tentativa frustrada de diálogo. A paralisação ocorreu em 21/05/2025, por um único dia.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade formal e material do movimento paredista deflagrado pelo SINFA no dia 21 de maio de 2025.

Ressalto que o encerramento da greve não retira o interesse na análise da legalidade, ou não, do movimento, enquanto este persistiu.

Mesmo com o encerramento da greve ainda persiste o interesse no julgamento da ação, posto que a decisão final acerca da legalidade, ou não, do movimento, repercutirá nas esferas jurídicas das partes envolvidas.

É cediço que, ante a ausência de lei específica regulamentadora do direito de greve no serviço público, o Pretório Excelso determinou a aplicação analógica da Lei Federal nº 7.783/1989. Contudo, o exercício de tal direito não é absoluto e exige o estrito cumprimento de requisitos formais, notadamente quando em confronto com o princípio da continuidade do serviço público e a supremacia do interesse público.

Neste contexto, cumpre salientar que a educação, a saúde e a segurança pública (Guarda Municipal) são atividades de natureza essencial. O art. 11 da Lei nº 7.783/89 impõe às entidades sindicais o dever de garantir a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Acerca do tema, os seguintes precedentes:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 7 .783/89. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE QUÓRUM PARA DELIBERAR SOBRE A GREVE . AUSÊNCIA DE GARANTIA DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. O direito de greve dos servidores públicos civis é assegurado expressamente pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição da Republica, que prevê o seu exercício nos limites definidos em lei específica . À míngua da legislação a que alude o texto magno, o Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, consolidou a compreensão no sentido de que enquanto tal regulamentação não for validamente editada, incide o regramento das paralisações no setor privado, contidas na Lei nº 7.783/89. 2. A legalidade da greve fica condicionada à demonstração das seguintes condições: (i) o fracasso nas negociações, (ii) a comunicação ao poder público, com antecedência mínima de 48 horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais), (iii) a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação, e (iv) a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista . Em adendo,
a entidade sindical deve ajustar com o poder público um coeficiente mínimo destinado a assegurar a prestação de serviços cuja falta possam acarretar prejuízos irreparáveis e daqueles essenciais à retomada das atividades.
3. O requisito previsto no artigo 3º da Lei nº 7.783/89 não restou adimplido, considerando que o Prefeito foi comunicado pelo Sindicato acerca da adesão à greve nos serviços de saúde do Município, sem, contudo, qualquer tentativa prévia de negociação ou recursos na via arbitral. 4. Caso em que inexiste normatização estatutária de quórum mínimo para deliberar sobre a greve, em violação ao artigo 4º, caput e § 1º, da Lei nº 7.783/89. 5 . Possível constatar a inexistência de um mínimo planejamento para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais. 6. Pedido julgado procedente (TJ-ES - Procedimento Comum Cível: 5007573-05 .2023.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Tribunal Pleno, 16/02/2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DISSÍDIO COLETIVO GREVE - DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE.
- A Constituição da Republica dispõe que "É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender" (art. 9º).
SERVIDORES PÚBLICOS - PROFESSORES MUNICIPAIS - LEI 7 .783/89 - AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E GARANTIA DO CONTINGENTE MÍNIMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS - ILEGALIDADE DEMONSTRADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE -
Embora os servidores públicos sejam titulares do direito de greve, não se apresenta razoável que este direito se sobreponha ao interesse público, especialmente o direito da sociedade ao acesso regular à educação - Não observados os requisitos previstos na Lei 7.783/89, dispõe sobre o exercício do direito de greve, notadamente a comunicação da paralisação com 72 horas de antecedência,
bem como garantia de continuidade de prestação de serviços essenciais no percentual de 30%, por se tratar de atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade
- garantida pelo art. 11 da Lei nº 7.783/1989, constata-se a ilegalidade do movimento grevista, razão pela qual, o pedido inicial deve ser julgado procedente - Ação julgada procedente (TJ-MG - Dissídio Coletivo Greve: 30150074120238130000, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 25/04/2024, 1ª Seção Cível / 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 03/05/2024).

In casu
, o Sindicato requerente limitou-se a uma declaração genérica de manutenção de "30% dos serviços", sem apresentar um plano de greve detalhado que pormenorizasse a escala de trabalho, as equipes de contingência e a forma de atendimento emergencial.

Este egrégio Tribunal repudia comunicações genéricas que não garantem, de forma concreta, a continuidade de serviços sensíveis à população.

Como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

Como visto, os autos tratam de questão afeta a movimento paredista de servidores públicos do Município de Anchieta, pertencentes a órgãos afetos às áreas de saúde, educação e segurança pública. Tratam-se, portanto, de serviços com grande impacto em serviços sensíveis à saúde, à segurança pública, à assistência social e ao sistema de trânsito municipal.

[...]

Na hipótese da greve aqui discutida, observa-se que, embora o Sindicato requerente tenha apresentado comunicado às autoridades e à população, não foram detalhadas as formas de atendimento de emergência durante a paralisação, de modo a garantir os serviços essenciais à comunidade.

O que existe nos documentos é tão somente a ressalva genérica no sentido de que “serão mantidos os serviços essenciais e não essenciais na forma da Lei de Greve”, sem qualquer discriminação quanto à escala de trabalho, por exemplo, ou descrição detalhada da forma de continuidade do serviço (id. 14039398)

Ademais, o estatuto da entidade sindical (art. 12, § 2º) exige que as decisões sejam tomadas por maioria simples dos associados presentes, constantes da lista de aptos a votar.

O Município demonstrou que a ata da assembleia não foi acompanhada da lista de presença ou da comprovação do quórum estatutário, o que inquina de nulidade o ato de deflagração do movimento.

Quanto ao pleito de vedação ao corte de ponto, vale consignar que o STF, no julgamento do RE 693.456 (Tema 531), fixou a tese de que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação, salvo se a greve for provocada por conduta ilícita do Poder Público.

In casu
, a motivação da greve foi a não concessão da revisão geral anual. Todavia, conforme o entendimento firmado no RE 565.089, a ausência de revisão anual não gera direito subjetivo à indenização, incumbindo ao Executivo apenas o dever de pronunciar-se de forma fundamentada sobre a impossibilidade do reajuste.

Os documentos carreados aos autos demonstram que o Município justificou a impossibilidade financeira devido à queda de arrecadação e déficit orçamentário. Logo, não restou configurada a conduta ilícita da municipalidade que pudesse afastar o dever de desconto remuneratório pelos dias não trabalhados.

Não se ignora a relevância social da demanda, tampouco a necessidade de proteção dos direitos dos servidores à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade salarial. Todavia, tais direitos não se revestem de caráter absoluto e devem ser ponderados à luz do interesse público primário e da legalidade estrita que rege a atuação administrativa e jurisdicional.

DO EXPOSTO
, em consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, declarando a ilegalidade da greve deflagrada no dia 21 de maio de 2025, ante a inobservância das formalidades legais previstas na Lei nº 7.783/8924.

Consequentemente, autorizo o Município de Anchieta a proceder ao desconto dos dias parados em folha de pagamento, observando-se o devido processo legal administrativo.

Diante da sucumbência do Sindicato Autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, inciso I, e 4º, inciso III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral, declarando a ilegalidade da greve deflagrada no dia 21 de maio de 2025, ante a inobservância das formalidades legais previstas na Lei nº 7.783/8924.

Consequentemente, autorizar o Município de Anchieta a proceder ao desconto dos dias parados em folha de pagamento, observando-se o devido processo legal administrativo.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Declaratória de Legalidade de Greve ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANCHIETA - SINFA em face do município de Anchieta em vista de que este se abstenha de proceder aos descontos salariais com base no movimento paredista. Os servidores reivindicam o direito à Revisão Geral Anual.

Após regular tramitação do feito, restou constatado que o Sindicato não apresentou escala laboral em vista da concreta manutenção de 30% da força de trabalho na ativa, o que, de fato, viola requisito essencial à validade da greve.

Além disso, a ata da assembleia que antecede a deflagração do movimento não possui lista de presença, o que põe em xeque a regularidade da greve.

Nesse cenário, são devidos os descontos, uma vez que a ilegalidade foi perpetrada não pela Administração Pública, mas sim pelo movimento grevista, nos termos da tese fixada no Tema 531 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Tema 531 - Desconto nos vencimentos dos servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve.

Tese:

A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.

Ademais, não há direito subjetivo à recomposição salarial a título de Revisão Geral Anual. Quando não for viável, do ponto de vista financeiro, basta que o gestor se pronuncie sobre este fato, não havendo sequer que se falar em indenização.

É o que já decidiu o Pretório Excelso:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos.

2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.

(RE 565089, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pleito autoral e, em vista da natureza dúplice da ação declaratória, reconheço a ilegalidade da greve em análise.

É como voto.